Tribunal: TCU
Processo: 019.349/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Ministério Público junto ao TCU, instaurada originariamente no âmbito do TC 010.173/2015-3, tendo por objetivo verificar a regularidade dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES e às demais instituições financeiras federais, mediante emissão direta de títulos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação do MPTCU, objetivando examinar, em resumo, a regularidade dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras federais mediante a emissão direta de títulos públicos e a autorização para o aumento do capital regulamentar do Banco da Amazônia S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235, 237, incisos V e VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao Banco Central do Brasil, ao Banco da Amazônia S.A. e demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.